Tribunal: TJBA
Processo: 8068674-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068674-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PABLO DIEGO REIS FERREIRA Advogado(s): ANTONIO VICTOR MARTINEZ FRANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, em sede de embargos de declaração, analisou e rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) movida contra o agravante. O agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição, nulidade do título por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, enquanto o agravado pugna pela manutenção do julgado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade é o meio processual adequado para as teses suscitadas pelo executado; (ii) analisar se a prescrição da pretensão executória está configurada de forma manifesta nos autos; e (iii) determinar a validade e exequibilidade da Cédula de Crédulo Bancário e a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional para matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, cujo reconhecimento independa de dilação probatória, não se prestando para questões que demandem análise aprofundada de fatos ou produção de prova pericial. 4. A alegação de prescrição da pretensão executória, embora matéria de ordem pública, demanda, na hipótese de prescrição intercorrente por desídia do credor, uma análise fática complexa e pormenorizada da conduta processual das partes, superando os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. 5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por força do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, lei especial que dispensa a assinatura de duas testemunhas para sua validade e exequibilidade, afastando a aplicação do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. As alegações de inconsistências na planilha de débito, divergência de taxas de juros e falta de comprovação de liberação do crédito exigem dilação probatória e perícia contábil, sendo impróprias para a via processual eleita, mantendo-se a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. 7. A Cédula de Crédito Bancário, quando destinada ao fomento de atividade empresarial, não se enquadra como relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não se revela instrumento hábil para o exame de matérias que demandem dilação probatória ou perícia contábil, incluindo a análise aprofundada da desídia do credor para fins de prescrição intercorrente e a verificação de inconsistências em planilhas de débito ou abusividade de encargos em Cédula de Crédito Bancário emitida para fomento empresarial, cuja natureza de título executivo independe da assinatura de duas testemunhas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 240, §§ 1º e 2º, 784, III, 798, I, 1.015, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código Civil, art. 898. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8068674-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PABLO DIEGO REIS FERREIRA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta